Tribunal: TJSP
Processo: 2250363-41.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
Processual. Execução de despesas condominiais. Decisão que rejeitou impugnação pelo executado apresentada. Pretensão à reforma.
Citação, a princípio, válida, nos termos do § 4o do artigo 248 do Código de Processo Civil. Carta citatória entregue e recebida em edifício e assinada por funcionário da portaria.
Execução líquida. Inexistência de excesso. Documentação suficiente ao ajuizamento e apta

Ementa:
Processual. Execução de despesas condominiais. Decisão que rejeitou impugnação pelo executado apresentada. Pretensão à reforma.
Citação, a princípio, válida, nos termos do § 4o do artigo 248 do Código de Processo Civil. Carta citatória entregue e recebida em edifício e assinada por funcionário da portaria.
Execução líquida. Inexistência de excesso. Documentação suficiente ao ajuizamento e apta a dar prosseguimento ao feito.
Laudo bem fundamentado. Eventuais disparidades de valores que poderão ser equalizadas em leilão.
RECURSO DESPROVIDO.